Tribunal: TJMT
Processo: 0001293-82.2017.8.11.0048
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001293-82.2017.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[JOAQUIM NOGUEIRA DE SOUZA - CPF: 039.324.781-34 (APELADO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
DEPENDÊNCIA

ECONÔMICA
COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
- QUESTIONAMENTO ATINENTE À COMPROVAÇÃO DA
DEPENDÊNCIA

ECONÔMICA
E AO PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS – INVIABILIDADE –
PENSÃO
POR
MORTE
DE FILHA SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – COMPROVAÇÃO DA
DEPENDÊNCIA

ECONÔMICA
DOS GENITORES – PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 245, INCISO I, ALÍNEA
D
, DA LC
04
/90 COM REDAÇÃO ANTERIOR À LC 524/2014
–
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 340 DO STJ – PAGAMENTOS RETROATIVOS – OBSERVÂNCIA AO ART. 251, INCISO I, DA LC
04
/90
–
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Em sendo comprovada, de forma suficiente, a dependência econômico-financeira, ainda que não seja de forma exclusiva, pelo genitor de servidora pública falecida, é de rigor a concessão do benefício da pensão por morte, nos termos do que dispõe o art. 245, inciso I, alínea d, da LC nº 04/90, com redação anterior à Lei Complementar nº 524/2014.

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, nos autos da Ação Declaratória de Dependência Econômica Cumulada com Pensão por Morte ajuizada por JOAQUIM NOGUEIRA DE SOUZA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a dependência econômica de Joaquim Nogueira de Souza em relação à falecida Maria Luzinete de Souza; para determinar que o Estado de Mato Grosso realize o pagamento de pensão por morte vitalícia nos termos legais, com pagamento mensal de valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) da respectiva remuneração recebida em vida pela servidora (Id. 72597459).

O Apelante, nas suas razões recursais (Ids. 72598482 e 72598484), sustenta que a dependência econômica do pai em relação a filha não é presumida, depende de reconhecimento judicial, não se podendo confundir dependência econômica com mero auxílio financeiro.

Aduz, que não restou comprovada a dependência econômica do Apelado, sendo que o
único documento juntado com tal finalidade foi a declaração do imposto de renda da filha, na qual colocou os pais como dependentes. Ocorre que, tal documento, por si só, não faz prova da dependência econômica, mormente quando se trata de declaração unilateral.

Alega que a falecida Maria Luzinete não indicou o seu genitor como dependente junto ao órgão do qual era servidora, qual seja TJMT. Que o Apelado recebe benefício do INSS, indicando que é economicamente independente.

Por fim, sustenta que não restou provado nos autos que a filha falecida residia com o pai, pois consta da inicial que o apelado reside na Rua Avenida JK, s/n Centro, Juscimeira. E, na declaração de imposto de renda, consta que a “de cujus” residia na Rua Presidente Getúlio Vargas, n.‘’ 71, Centro, Juscimeira-MT.

Assim, requer o provimento do apelo, para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Alternativamente, requer seja fixado o direito ao percebimento da pensão por morte a partir da data da sentença, data em que foi declarada a pretendida dependência econômica, quando, então, preenchidos em tese os requisitos constantes no artigo 245, inciso I, alínea d, da LC 11” 04/90.

O Apelado apresentou contrarrazões (Id. 72598956), pleiteando o desprovimento do apelo.

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de manifestar nos autos, ante a ausência de interesse público, social, de incapaz tampouco de litígio coletivo pela posse de terra rural ou urbano a ensejar a atuação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica (Id. 73332488).

É o relatório

Yale Sabo Mendes

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO contra a r. sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o Requerido a pagar ao Autor 50% do benefício de pensão por morte decorrente do falecimento da sua filha Maria Luzinete de Souza.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que Joaquim Nogueira de Souza ajuizou a Ação Declaratória de Dependência Econômica cumulada com Pensão por Morte em face do Estado de Mato Grosso, aduzindo, em suma, que é pai da servidora pública Maria Luzinete de Souza, falecida em 13/12/2015, a qual não era casada nem mantinha união estável.

Alega que era dependente economicamente de sua filha, vivendo ambos na mesma residência, sendo ela a responsável por prover as despesas da família. Assim, com a morte da filha, o Requerente se viu incapaz de continuar a manter sua subsistência, fazendo jus ao recebimento do benefício de pensão por morte.

Sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para o fim de
declarar a dependência econômica de Joaquim Nogueira de Souza em relação à falecida Maria Luzinete de Souza e para determinar que o Estado de Mato Grosso realize o pagamento de pensão por morte vitalícia nos termos legais, com pagamento mensal de valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) da respectiva remuneração recebida em vida pela servidora.

Diante disso, passo a apreciação do recurso.

A priori, de se ressaltar que para a apreciação do caso em exame, deve ser levada em consideração a legislação vigente à época da ocorrência do fato gerador, segundo o princípio
tempus regit actum
.

Aliás, nesse mesmo sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que o fato gerador para a concessão do benefício de pensão por morte é o óbito do segurado, devendo ser aplicada a lei vigente à época de sua ocorrência,

inclusive editando a Súmula 340: “
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por porte é aquela vigente na data do óbito do segurado
”.

Assim, na época do óbito (13/12/2015), o direito da parte autora era regulamentado pelo Estatuto do Servidor Público - Lei Complementar 04/90, com a redação dada pela Lei complementar 524/2014.

Os artigos 243 e 245, I, d, da Lei Complementar nº 04/90 - Estatuto do Servidor Público do Estado de Mato Grosso dispõem:

Art. 243.
Por morte do servidor, os dependentes fazem jus a uma pensão mensal de valor correspondente ao da respectiva remuneração ou provento, a partir da data do óbito
, observado o limite estabelecido no Artigo 62 desta lei complementar.

Art. 245 - São beneficiários das pensões:

I - vitalícia:

(...)

d)
a mãe e o pai que comprovem dependência econômica do servidor, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento
.

Complementando ao que dispõe o artigo supracitado a Instrução Normativa nº 11/2004, especifica quais são os documentos hábeis a comprovar a referida dependência econômica de pai e mãe, em relação a seu filho, servidor público estadual. Vejamos teor do dispositivo:

Art. 2º Os processos de pensão deverão ser instruídos com os seguintes documentos: [...]

Parágrafo único –
A prova de dependência econômica será feita mediante a apresentação de comprovação da existência de renda própria do beneficiário e de, pelo menos, três dos seguintes documentos:

1.

Certidão de nascimento de filho havido em comum;

2. Certidão de casamento religioso;

3.
Declaração de imposto de renda do segurado, em que conte o interessado como seu dependente
;

4. Disposições testamentárias;

5. Anotação constante da Carteira Profissional e/ou Carteira de Trabalho e Previdência Social, feita pelo órgão competente;

6. declaração especial feita perante Tabelião

7.
Prova do mesmo domicílio

8. prova de encargos domésticos evidentes e existência de sociedade ou comunhão nos atos da vida civil

9. Procuração ou fiança reciprocamente outorgada;

10. Conta bancária conjunta;

11.Registro em associação de qualquer natureza onde conste o interessado como dependente do segurado;

12. Anotação constante de ficha ou livro de registro de empregados;

13. Apólice de seguro da qual conste o assegurado como instituidor do segurado e a pessoa interessada como beneficiária;

14. Ficha de tratamento em instituição de assistência médica da qual conste o segurado como responsável;

15. Escritura de compra e venda de imóvel pelo segurado em nome do dependente; [...]

17.
Quaisquer outros que possam levar à convicção do fato a comprovar
.

Da análise dos autos, verifica-se da irresignação do Estado de Mato Grosso, que este entende não ter logrado êxito o Autor no que concerne à demonstração plena da dependência econômica da seu filha.

Contudo, tal inconformismo não comporta acolhimento, uma vez que encontra-se devidamente comprovado no bojo processual, cópia da declaração de imposto de renda do exercício 2015 da filha falecida, onde constam genitores como dependentes (Id. 72579533 – Fls. 1-3).

Apresentam, ainda, comprovação de que residiam no mesmo domicílio, ao contrário do alegado pelo Apelante, uma vez que no comprovante de residência juntado pelo Apelado, o qual está

em seu nome (Id. 72579519 – fl. 01), consta o mesmo endereço declarado pela filha falecida em sua declaração de imposto de renda, assim como é o mesmo declarado na certidão de óbito (Id. 72579533 – fl. 05).

Além disso, de acordo com a sentença, em audiência de instrução realizada nos autos, ficou provado por meio do depoimento das testemunhas a falecida residia com os pais e era a provedora do lar, tendo os mesmos como seus dependentes econômicos.

“
Para fins de percepção de pensão por morte, a dependência econômica entre os genitores e o segurado falecido deve ser demonstrada, não podendo ser presumida
(AgRg no REsp 1360758/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 03/06/2013). (...)” (AgRg no AREsp 393.244/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 14/04/2014). (destaquei)

Como se vê, a norma não determina que haja prévia indicação expressa pelo servidor, em forma de declaração no registro funcional, no sentido de reconhecer como seus dependentes os pais ou outros beneficiários; exige-se, apenas, a comprovação de dependência econômica, requisito que foi preenchido nos autos.

Digo isso, porque ficou demonstrado pelos documentos anexados que Apelado, com 72 (setenta e dois) anos à época do falecimento da filha, dependia economicamente da mesma.

Quanto à alegação de que o Apelado é aposentado pelo INSS, o que lhe confiaria a condição de independente economicamente,
o Apelante não trouxe nenhum documento que comprove tal alegação, tampouco de que a renda percebida a título de aposentszadoria era suficiente para mantê-lo sem o amparo da filha.

Dessa forma, estando preenchidos todos os requisitos legais, correto o entendimento da r. sentença de declarar a dependência econômica do Apelado em relação à sua filha Maria Luzinete de Souza quando do seu falecimento.

Corroborando tal entendimento colaciona-se alguns julgados desse Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA PROCEDENTE – INCONFORMISMO – QUESTIONAMENTO ATINENTE À COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA E AO PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS – INVIABILIDADE – PENSÃO POR MORTE DE FILHA SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA GENITORA – PROVA DOCUMENTAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 245, INCISO I, ALÍNEA D, DA LC 04/90 COM REDAÇÃO ANTERIOR À LC 524/2014 – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 340 DO STJ – PAGAMENTOS RETROATIVOS – OBSERVÂNCIA AO ART. 251, INCISO I, DA LC 04/90 – REQUERIDA ALTERAÇÃO DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESNECESSIDADE – HONORÁRIOS QUE DEVERÃO SER FIXADOS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ART. 85, § 4º, II, DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Em sendo comprovada, de forma suficiente, a dependência econômico-financeira, ainda que não seja de forma exclusiva, pela genitora de servidora pública falecida, é de rigor a concessão do benefício da pensão por morte, nos termos do que dispõe o art. 245, inciso I, alínea d, da LC nº 04/90
, com redação anterior à Lei Complementar nº 524/2014. 2. O artigo 85, § 4º, do Código de Processo Civil estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios ocorrerá quando liquidado o julgado.

(TJ-MT 10049121920208110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 20/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/04/2021)

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA GENITORA – COMPROVADA – RECONHECIMENTO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser reconhecida judicialmente a dependência econômica de genitor, quando comprovada a dependência na época da morte do filho.

(N.U 0009889-90.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 08/05/2020)”

“APELAÇÃO C/ REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA - MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO - DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA – PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 85, § 4º, II DO CPC - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

“[...]
Comprovada, de forma suficiente, a dependência econômico-financeira, ainda que não seja de forma exclusiva, pela genitora de servidor público falecido, é de rigor a concessão do benefício da pensão por morte. Inteligência do art. 245, inciso I, alínea d, da LC nº 04/90. [...]”.
(ReeNec 79004/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/07/2016, Publicado no DJE 02/08/2016).

Por se tratar de sentença ilíquida o percentual dos honorários advocatícios ocorrerá nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II do Código de Processo Civil.

(N.U 0034538-76.2015.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/09/2017, Publicado no DJE 14/09/2017)”

Alternativamente, o Apelante requereu, caso mantida a sentença, que seja fixada a data da sentença como termo inicial para o recebimento da pensão por morte pelo Apelado, já que foi nessa data em que foi declarada a pretendida dependência econômica, quando, então, preenchidos os requisitos constantes no artigo 245, inciso I, alínea d, da Lei Complementar 04/90.

O termo inicial para pagamento da pensão, nos termos do artigo 247, I, da LC n. 04/1990, é a data do óbito, quando o benefício for requerido no prazo de 30 (trinta) dias daquele, in verbis:

Art. 247 - A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, sendo que será devida a contar da data:

I – do óbito, quando requerida até 30 (trinta) dias depois deste;

II –
do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior;

III - da decisão judicial, no caso de morte presumida.

Denota-se dos dispositivos legais transcritos que não há dúvidas de que a pensão por morte pode ser requerida a qualquer tempo e será devida, a partir da data do falecimento do servidor, caso os seus dependentes pleiteiem o benefício, no prazo de 30 (trinta) dias.

No caso vertente, a servidora pública estadual Maria Luzinete de Souza faleceu no dia 13/12/2015 (Id. 72579533 – fl. 05) e não consta nenhum documento que comprove a realização de pedido administrativo, tendo sido somente requerido o benefício judicialmente com a distribuição da presente ação em 16/05/2017, após o prazo de 30 dias fixado na lei.

Sendo assim, entendo que o benefício deverá ser pago retroativamente a contar da data da distribuição da ação (16/05/2017), devendo as parcelas devidas serem acrescidas de juros de mora e correção monetária de acordo com o estabelecido no Tema 810 do STF e 905 do STJ.

Como se sabe, no julgamento do RE n. 870947/SE (TEMA 810), publicado em 20/11/2017,
o STF decidiu, em repercussão geral, a inconstitucionalidade do artigo 1º- F, da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação aos débitos não tributários, no que tange à correção monetária, mas sua constitucionalidade, no que tange aos juros moratórios.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no acórdão proferido no julgamento do REsp 1.495.146/MG, referente ao TEMA 905 do STJ, publicado no Diário de Justiça eletrônico de 02.03.2018, já havia firmado a tese de que "3.2. [...]
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo remuneração oficial da caderneta de poupança (o art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/2009)".

Desse modo, a atualização das parcelas vencidas dar-se-á pelo INPC e será acrescida de juros de mora, a contar da citação, com indexadores aplicáveis à poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997,com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009)ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA." TESES JURÍDICAS FIXADAS. [...] 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 [...] Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018).

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021